Tribunal: TJBA
Processo: 0501386-04.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501386-04.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON MELO DE SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE QUANTO À INTIMAÇÃO DE CURADORA LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Wellington Melo de Santana, representado por sua curadora Zuleica de Melo, contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência em ação indenizatória por ausência de provas do fato constitutivo do direito. O embargante alega omissão na decisão, especialmente no tocante à ausência de intimação pessoal da curadora legal para audiência de instrução, pleiteando a nulidade dos atos processuais subsequentes. II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre a alegada nulidade processual decorrente da ausência de intimação da curadora legal do autor, pessoa com deficiência, e se haveria vício a ser sanado. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade processual, concluindo que não houve omissão, pois a parte estava representada por advogada regularmente constituída, intimada via Diário da Justiça Eletrônico. O fato de o autor estar sob curatela não implica obrigatoriedade de intimação pessoal do curador quando há advogado constituído com poderes para receber intimações. A alegação de omissão, portanto, serve apenas para rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão se a decisão estiver suficientemente fundamentada. A interposição de embargos com fins exclusivamente prequestionadores, dissociada de vício real na decisão, não é admissível. IV. Dispositivo e tese: Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumento já enfrentado pelo acórdão. É válida a intimação do advogado regularmente constituído nos autos, mesmo em ações que envolvem parte sob curatela, inexistindo nulidade processual por ausência de intimação pessoal do curador legal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501386-04.2018.8.05.0150, em que figuram como Embargante WELLINGTON MELO DE SANTANA. e como Embargado MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça